Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-38.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.

RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO.

ARBITRAMENTO EM JUÍZO. NECESSIDADE.

MAJORAÇÃO DO VALOR.

IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
PROPORCIONAL.

OBSERVÂNCIA À REGRA DO §2º DO ART. 85 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(TJMT, AP 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008847-38.2018.8.11.041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, para condenar o apelado Banco do Brasil ao pagamento
de e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil). (id. 13009753)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 130092758)

O apelante,
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pugna, em síntese, pela majoração dos honorários arbitrados, pois a causa original patrocinada, atualizada em junho/2018, já totalizava
R$ 138.551,22 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

Alega que não foi levado em consideração o tempo de tramitação do feito, o trabalho ao longos de mais de quatro anos

e não aplicou o disposto no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a verba honorária arbitrada na ação específica, observando o que preceitua os incisos do § 2º do art. 85 do CPC, pois se assim agir, estarão Vossas Excelências aplicando a mais pura, regular e costumeira JUSTIÇA.

(id. 130092760)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 130092764)

Intimado, o apelante, manifestou sobre a preliminar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, para condenar o apelado Banco do Brasil ao pagamento
de e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil). (id. 13009753)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 130092758)

O apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade, e pugna pelo não conhecimento do recurso.

Da análise das razões recursais, tem-se que o apelante demonstra seu inconformismo com o valor dos honorários arbitrados pelo Juízo, sob o argumento de que não se levou em consideração o trabalho por ele desempenhado ao longo dos anos.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticiadade, uma vez que a irresignação do apelante é exatamente em relação aos critérios utilizados pelo Juízo para fixar o valor dos honorários.

Rejeito a preliminar.

Quanto a mérito, como já mencionado, pretende o apelante a majoração dos honorários que foram arbitrados pelo Juízo da causa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É incontroverso o direito do apelante receber a verba honorária, haja vista que prestou serviço, cuja controvérsia reside apenas sobre o momento do recebimento da remuneração.

Sobre o assunto, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia regulamenta que:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que na avença em que houver a rescisão unilateral "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado"
(STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

Assim, é flagrante o desequilíbrio contratual entre as partes, por isso cabível o arbitramento dos honorários, sem que haja ofensa aos Princípios da Liberdade de contratar, da Força Vinculativa dos Contratos, ou a qualquer outro, sob pena de autorizar o contratante de se locupletar ilicitamente com o trabalho dos seus advogados.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXAME COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELA PARTE ADVERSA – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – ARBITRAMENTO DEVIDO – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO – VALOR FIXO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A previsão contratual de que os honorários pelos serviços prestados decorreriam da sucumbência, não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida.

A hipótese vertente diz respeito ao arbitramento de verba honorário de natureza contratual e não sucumbencial, de modo que não se encontra vinculada aos limites de 10% a 20% previstos no § 2º, do art. 85, do CPC.

O arbitramento da verba honorária em juízo se impõe com observância da razoabilidade.

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção a partir do arbitramento da condenação.”
(TJMT, AP. 1005512-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

2. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT.

3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(TJMT, AP 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Diante do direito reconhecido, deve ser analisado o valor dos honorários arbitrados pelos serviços prestados na ação.

Sobre o assunto, é consabido que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º do artigo 85 do CPC, avaliando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo da tramitação do processo e o eventual acompanhamento de recurso.

No caso, ora analisado, verifica-se que a atuação na Ação de Execução (autos n. 4014/2008 – Código 351683) que tramitou perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, teve início em 2008,
em que o valor da causa era de R$ 69.017,46 (sessenta e nove mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
, com vários momentos de atuação do apelante. Assim, após 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses da prestação dos serviços, houve a rescisão do contrato em março de 2013.

A par disso, verifica-se que os honorários foram fixados em conformidade aos preceitos do art. 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, não comportando a majoração, pois fixados R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAVIADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM QUE FOI CELEBRADO ACORDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANDO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. No arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

3. A condenação em montante inferior ao objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.”
(TJMT, AP 0011837-11.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS ‘AD EXITUM’ – IRRELEVÂNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

“A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.” (AgInt no AREsp 1560257/PB).

A remuneração dos serviços advocatícios, nestes casos, não será medida pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional destituído, devendo ainda ser levado em consideração, dentre os parâmetros gerais elencados nos incisos do §2º do art.85 do CPC/15, a “importância da causa” e “o tempo exigido para prestação de tal serviço”.

Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.”
(TJMT, AP 1000218-86.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Sendo assim, o valor arbitrado a título de honorários, é proporcional ao trabalho desenvolvido, conforme fundamentos já apresentados não é possível a sua majoração, como pretende o apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022